Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Caetité - Barreiras, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho compreendido entre Caetité e Barreiras, Lote 5F, no estado da Bahia. A auditoria foi realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), atualmente Infra S.A, no período compreendido entre 15/6/2020 e 11/8/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Infra S.A e pela empresa BTEC Construções Ltda.; 9.2. dar ciência à Infra S.A, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que as investigações geológicas necessárias para a correta caracterização do solo a ser escavado a fim de suprir o projeto com os elementos necessários e suficientes para a execução das obras deve ser realizada antes da licitação das obras, conforme prescrito na Lei 14.133/2021, art. 6o, incisos XXV e XXVI; 9.3. dar ciência desta deliberação à Infra S.A, à empresa BTEC Construções Ltda. e ao Consórcio FIOL - Lote 05; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.